Tribunal: TJPA
Processo: 0019744-19.2016.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-07-06

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº
PROCESSO Nº 0019744-19.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOÃO VICTOR LOBATO BARBOSA
APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DE GOES
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
EMENTA
: APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, §2º, INCISOS I (REDAÇÃO ANTERIOR ÀS
LEIS DE Nº 13.654/2018 E 13.964/2019)
E II, DO CÓDIGO PENAL. REFORMA DA SENTENÇA PARA REDUÇÃO DA PENA-BASE DOS APELANTES AO MÍNIMO LEGAL, ANTE A ALEGADA INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PROCEDÊNCIA EM PARTE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. VOTAÇÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 8ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual, à unanimidade, conhecer e conceder provimento, em parte, à apelação, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém, 08 junho de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator
PROCESSO Nº 0019744-19.2016.8.14.0401
3ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
APELANTE: JOÃO VICTOR LOBATO BARBOSA
APELANTE: CLEITON OLIVEIRA DE GOES
DEFENSOR PÚBLICO: ANDRÉ MARTINS PEREIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DESEMBARGADOR LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

Trata-se de apelação interposta por João Victor Lobato Barbosa e Cleiton Oliveira de Goes, sob o patrocínio da Defensoria Pública, em irresignação diante da sentença condenatória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém, nos autos da ação penal ajuizada pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputava àqueles a prática do crime disposto no artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal.

Na denúncia (fl. 02), há,
ipsis litteris
:
(...) no dia 19/08/16, por volta de 07h30min, a vítima Márcio da Fonseca Santos estava conduzindo o ônibus linha Marex Felipe Patroni, da empresa Transurb, placa QDB-3061, na Rodovia Arthur Bernardes, sentido Telégrafo/Aeroporto, ocasião em que entraram no coletivo três assaltantes.
Deste modo, um dos assaltantes que estava armado com uma faca (arma branca), abordou o motorista do ônibus e, com grave ameaça, exigia que este repasse o celular, o qual foi prontamente atendido. Que neste momento os denunciados subtraíram os pertences de alguns passageiros e a renda do coletivo, no valor de R$ 58,00 (cinquenta e oito reais).
Posteriormente um dos assaltantes avistou uma viatura da Polícia Militar, e prontamente comunicou aos seus comparsas, que em alguns instantes empreenderam fuga do ônibus. Todavia, os policiais perceberam a atitude suspeita e iniciaram a perseguição.
Ato contínuo, os denunciados se esconderam em uma residência, na Passagem Santa Cruz, e logo em seguida os policiais conseguiram capturar os mesmos, todavia, o terceiro assaltante não foi encontrado. Deste modo, os denunciados foram conduzidos até a autoridade policial, e na posse deste foram encontrados com alguns pertences das vítimas (
res furtiva)
e a arma do crime, bem como confessaram a autoria delitiva.

Houve o recebimento correlato (fl. 110).

A defesa de João Victor Lobato Barbosa apresentou resposta escrita (fls. 111 a 115) e a de Cleiton Oliveira de Goes a expôs, oralmente, em audiência, na qual se ouviram, também, 03 (três) vítimas e 03 (três) testemunhas, interrogaram-se aqueles e, por fim, o
Parquet
ofereceu alegações finais (fls. 169 a 172).

Seguidamente, a defesa dos apelantes apresentou memoriais (fls. 180 a 185).

Ao sentenciar, o magistrado de primeiro grau julgou procedente a pretensão punitiva do Estado exposta pelo
dominus litis
, no sentido de condenar os apelantes pela prática do artigo 157, §2º, incisos I (redação anterior às
Leis de nº 13.654/2018 e 13.964/2019)
e II, do Código Penal, impondo a cada um a sanção de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, mais 68 (sessenta e oito) dias-multa, no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente ao tempo do fato (fls. 188 a 190).

As razões recursais culminaram no pleito de reforma da sentença para redução da pena-base dos apelantes ao mínimo legal, ante a alegada inexistência de circunstância judicial desfavorável (fls. 201 a 209).

As contrarrazões firmaram-se pela manutenção,
in totum
, do ato judicial ora recorrido (fls. 211 a 213).

Em segunda instância, por distribuição, a relatoria do feito coube a mim (fl. 216).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer a favor de ser o apelo conhecido e provido parcialmente, ¿para que sejam redimensionadas as penas¿ (fls. 220 a 224).

É o relatório do necessário.

À Douta Revisão.

Belém, 25 de maio de 2020.
Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR
Relator

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR (RELATOR):

O recurso encontra-se adequado, tempestivo, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-o, por conseguinte.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do juiz e se sujeita à revisão somente em face de ilegalidade flagrante ou teratologia - porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É imprescindível frisar, também, que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao julgador
ad quem
fazê-lo com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
(HC 448.276/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018).

In casu
, verifico a necessidade de reforma das dosimetrias das punições impostas aos apelantes, tanto pelas razões arguidas no teor do recurso, como em vista da alteração no Código Penal promovida pela Lei 13.654/2018, a qual deixou de considerar o emprego de arma branca como causa de aumento da punição.

É de rigor, por conseguinte, a aplicação da
novatio legis in mellius
, em consonância com o artigo 5º, inciso XL, da Constituição da República.

É bem verdade que a Lei 13.964/2019, que passou a vigorar, recentemente, em 23/01/2020, prevê, de maneira específica, o uso de arma branca como causa de aumento da pena na proporção de 1/3 (um terço) até a metade (artigo 157, §2º, inciso VII, do Código Penal). Mas, como isso, no contexto dos autos
,
geraria prejuízo aos apelantes, a tão novel lei não se faz a esse aplicável.

Por oportuno, segue trecho correspondente da sentença (fls. 189, verso, a 190):
DA DOSIMETRIA DA PENA. A pena prevista para o crime de roubo é a de reclusão de 4 (quatro) a 10 (dez) anos e multa. Assim, a culpabilidade do réu JOÃO VICTOR LOBATO BARBOSA restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes imaculados (fls. 187); quanto à personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva ao exibir uma arma para amedrontar as vítimas; consequências extra penais foram graves, eis que o patrimônio das vítimas não foram recuperado na totalidade; não há provas de que as vítimas tenham contribuído para a prática do delito. Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, I (menoridade penal),e 65, III, d (confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) (dias-multa) sobre 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistência de agravantes genéricas preponderantes. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) passando a ser de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, `b¿, do CP.). A culpabilidade do réu CLEITON OLIVEIRA DE GOES restou evidenciada, eis que presente o dolo na vontade livre e consciente de subtrair a coisa alheia móvel; antecedentes imaculados (186); quanto à personalidade do agente, não se tem maiores notícias nos autos; motivos não o favorecem, uma vez que nada justifica a prática delitiva; circunstâncias do crime não o recomendam já que o acusado valeu-se de violência para a prática delitiva ao exibir uma arma para amedrontar a vítima; consequências extra penais não foram graves, eis que o patrimônio da vítima foi recuperado; não há provas de que a vítima tenha contribuído para a prática do delito; por fim, a situação econômica do réu presume-se não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Tendo em vista que o crime é apenado com reclusão e multa, por fim, verifica-se que a situação econômica do réu se presume não ser boa (CP, art. 60). Desta forma, há preponderância de circunstâncias desfavoráveis ao acusado. Desnecessária a observância do inc. I do art. 59 do CP, por inexistir previsão de pena alternativa. Assim, atento às circunstâncias analisadas, com fulcro no art. 157, caput, do CP, fixo-lhe a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 68 (sessenta e oito) dias-multa sobre 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Existindo circunstâncias atenuantes de pena, (art. 65, I (menoridade penal),e 65, III, d (confissão espontânea), diminuo-lhe a pena em 01 (um) ano, passando a ser de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) (dias-multa) sobre 1/30 (um trinta avos) do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato (CP, art. 49, § 1º). Inexistência de agravantes genéricas preponderantes. Atento à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I e II, do CP, elevo a reprimenda em 1/3 (um terço) passando a ser de 05 (cinco) anos e 04 (meses) meses de reclusão e 87 (oitenta e sete) dias-multa, calculada sobre o salário mínimo vigente à época do fato, pena essa que torno final, concreta e definitiva, já que não existe causa de diminuição da pena. Por força do que dispõe o artigo 33 do Código Penal, determino que o apenado inicie o cumprimento da pena privativa de liberdade em REGIME SEMIABERTO em estabelecimento prisional apropriado do Estado (art. 33, § 2º, `b¿, do CP.).

Ora, na primeira fase, o magistrado sentenciante, dentre os vetores dispostos no artigo 59 do Código Penal, valorou, negativamente, a culpabilidade do agente, os motivos, as circunstâncias e as consequências do delito para ambos apelantes, exceto este último para Cleiton Oliveira de Goes. Todavia,
data maxima venia, de modo
equivocado
.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, ¿a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal¿.

Ressalto que, as ponderações seguintes, respeitando a individualidade dos apelantes, servirão para ambos, considerando as identidades das motivações e o intuito de evitar repetições prescindíveis.

Ora, a culpabilidade do agente
- que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) -,

in casu
, é
elevada
; porquanto, pelo o que dos autos constam, sua reprovação social ultrapassa à própria do tipo, já que os apelantes utilizaram-se de uma faca para render a vítima.

Para melhor fundamentar:
PROCESSO PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO COM EMPREGO DE ARMA BRANCA. SUPERVENIÊNCIA DA LEI Nº 13.654/2018. REVOGAÇÃO DO INCISO I DO § 2º DO ART. 157 DO CP. NOVATIO LEGIS IN MELLIUS. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI 13.654/2018. COMPETÊNCIA DO STF. 1. O crime em análise foi praticado com o emprego de arma branca (faca), situação não mais abrangida como majorante do delito de roubo, uma vez que a Lei n. 13.654/2018 revogou o inciso I do §2º do art. 157 do CP. Dessa forma, tendo em vista a abolitio criminis, promovida pela referida lei, e em observância ao art. 5º, inciso XL, da Constituição Federal, é de rigor a aplicação da novatio legis in mellius, devendo ser excluída a causa de aumento do art. 157, §2º, inciso I, do CP do cálculo dosimétrico.
2. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso especial, o exame inaugural da inconstitucionalidade da Lei 13.654/2018, por vício formal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal (AgInt nos EDcl no REsp 1687565/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe 25/9/2018).
3. A atuação desta Corte Especial restringe-se à interpretação e à uniformização do direito infraconstitucional federal, não sendo instância revisora, tanto é que o recurso especial não tem efeito amplo devolutivo. Assim,
embora o emprego de arma branca não se subsuma mais a qualquer uma das majorantes do crime de roubo, pode eventualmente ser valorado como circunstância judicial desabonadora pelas instâncias ordinárias
, não cabendo aqui ser realizado o manejamento na dosimetria da pena requerido pelo ora agravante.
4. Agravo regimental não provido. (Destaquei)
(AgRg no AREsp 1351373/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 19/02/2019)

Os
motivos
do crime - ou seja, as influências internas e externas que levaram o agente ao cometimento do delito - consoante o apurado nos autos,
não permitem a valoração negativa.

As circunstâncias
- atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (fatores de tempo, lugar, modo de execução) -
não se revelam de modo a serem negativadas, pois se mostram normais à espécie prevista na lei.

As consequências
do delito - alusivas à extensão do dano decorrente da conduta do agente -, por fim, se mostram
neutras, porquanto ¿a não recuperação dos bens, no crime de roubo, não pode ser considerada como circunstância apta, isoladamente, à elevação da pena-base¿
(AgRg no AREsp 562.617/PA, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 17/12/2018).

Diante do exposto,
mantenho, porque proporcionais e justas, as penas-base em 05 (cinco) anos de reclusão, mais 6 (sessenta e oito) dias-multa,
sendo válido mencionar o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: ¿a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal¿.

Na segunda fase, o juiz de primeira instância, reconheceu tanto a atenuante da confissão espontânea como a da menor idade relativa dos apelantes (artigos 65, incisos I e III, alínea g, do Código Penal respectivamente). Contudo, mesmo considerando a orientação jurisprudencial da proporção de 1/6 (um sexto) para cada uma, tendo em vista, também, o limite ponderado na Súmula 231 do Superior Tribunal de Justiça, redimensiono
a reprimenda intermediária de cada um dos apelantes para o mínimo legal: 04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Para melhor fundamentar:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. LATROCÍNIO TENTADO. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA/STJ 545. REDUÇÃO DA PENA-BASE AO MÍNIMO LEGAL. WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. No caso, observa-se flagrante ilegalidade a justificar a concessão do habeas corpus, de ofício.
2. Conforme a dicção da Súmula 545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, quando a manifestação do réu for utilizada para fundamentar a sua condenação, o que se infere na hipótese dos autos.
3. O Código Penal olvidou-se de estabelecer limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas. Assim, a jurisprudência reconhece que compete ao julgador, dentro do seu livre convencimento e de acordo com as peculiaridades do caso, escolher a fração de aumento ou redução de pena, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Todavia, a aplicação de fração superior a 1/6 exige motivação concreta e idônea. Precedentes.
4. Considerando o aumento da pena em 1/6 na primeira fase da dosimetria e a redução, na segunda etapa, no mesmo percentual pela confissão espontânea, deve a reprimenda ser reduzida ao piso legal, qual seja, 20 (vinte) anos de reclusão, considerando o óbice da Súmula/STJ 231. Ainda, na terceira etapa da dosimetria, em virtude da redução da pena na metade pela tentativa, a reprimenda deve ser consolidada em 10 (dez) anos de reclusão.
5. Writ não conhecido e habeas corpus concedido, de ofício, a fim de reconhecer a incidência da atenuante da confissão espontânea e estabelecer a pena de 10 (dez) anos de reclusão, ficando mantido, no mais, o teor do acórdão. (Destaquei)
(HC 361.964/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 25/04/2017, DJe 02/05/2017)

Destarte, na terceira fase, em razão do reconhecimento da majorante do concurso de pessoas, não há o que modificar em relação ao aumento de 1/3 (um terço) das reprimendas dos apelantes, resultando estas
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mais 13 (treze) dias-multa.

Pela quantia das penas privativas de liberdade deles e levando em conta a valoração negativa de 01 (uma) circunstância judicial - com fulcro no artigo 33, §2º, alínea b, e §3º, do Código Penal - mantenho os seus cumprimentos iniciais no
regime semiaberto.

Preservo, ainda, o valor de cada dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do delito.

Inaplicáveis ao caso os artigos 44 e 77 do Código Penal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, acompanhando o parecer da Procuradoria de Justiça, conheço do recurso de apelação e lhe concedo provimento em parte.

É o voto.

Des.
LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator